Tribunal: STF
Processo: Rcl 57175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 1º.12.2022, por Laércio Eduardo de Souza Salvarani contra ato do juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE.



    2. O reclamante aponta contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Alega “cumpr(ir) pena perante o r. Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, cuja pena total somou-se em 38 (trinta e oito) anos, 05 (cinco) meses, e 25 (vinte e cinco) dias.



    Conforme documentação comprobatória, até a presente data o Reclamante já cumpriu o equivalente a 19 (dezenove) anos, 1 um) mês e 17 (dezessete) dias, ou seja, já cumpriu praticamente 50% da pena que lhe foi imposta.



    Após preenchidos os requisitos necessários para a progressão de regime, o Reclamante requereu essa benesse ao juízo de execução, (...) deferido, e desde o dia 03/07/2019 vem cumprindo pena sob o regime semiaberto, porém, se encontra em estabelecimento destinado ao regime fechado, situação totalmente ilegal.



    Ocorre que, nesse mesmo pedido, ciente da inexistência de colônia agrícola, industrial ou similar para albergar o reclamante, foi solicitado o cumprimento do regime semiaberto em prisão domiciliar, em observância aos preceitos da Súmula Vinculante 56 e do julgado exarado no RE 641.320/RS.



    No entanto, tal pleito, foi indeferido”.



    Assevera que, “durante toda a execução da pena, tem encontrado diversos entraves por parte do juízo a benesses autorizadas por lei, a citar como exemplo saídas temporárias e prisão domiciliar em decorrência da pandemia do covid-19, sendo todas indeferidas, ora por suspensão destas pela recomendação nº 06/2020, ora pela gravidade e periculosidade abstrata do Reclamante (…).



    Vale ressaltar, também, que (...) está cumprindo pena no Estado do Ceará há mais de dez anos, e, conforme se comprova com documentação carcerária, anexa, jamais tentou fugir da unidade prisional, tem bom comportamento no cárcere, inclusive exerce trabalho na unidade penal onde está cumprindo pena.



    (…) Desde a implementação do regime semiaberto em 03/07/2019, há exatos 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, o Reclamante encontra-se recolhido na mesma unidade prisional, destinada ao regime fechado, visto não existir no Ceará, estabelecimento compatível para o regime semiaberto, e esta, difere em muito do estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime intermediário, cuja situação configura excesso de execução”.



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “(...) a) Ante a plausibilidade do direito do Reclamante, 
requer-se a concessão da medida liminar, para determinar a imediata adequação à condição pessoal do Reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até que o Estado adote as providências cabíveis visando a construção de estabelecimento adequado ao regime Semiaberto, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão.



    b) A intimação do Ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito.



    c) Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, tendo em vista a ofensa à Súmula Vinculante nº 56;



    d) Que seja garantido o cumprimento da decisão desta Suprema Corte de Justiça, para que prevaleça o direito do Reclamante no sentido de que sejam aplicadas medidas alternativas ao regime semiaberto, face a falta de instituições congêneres ao seu cumprimento, pois resta comprovado que no presente caso, as condições em que o Reclamante se encontra não são compatíveis com as do regime semiaberto, tendo em vista que o mesmo se encontra recolhido numa unidade destinada a presos provisórios e sentenciados do regime fechado, situação ilegal, e a sua permanência na Unidade Prisional em que se encontra viola o enunciado da súmula vinculante n. 56 desta Suprema Corte de Justiça”.



    3. Em 2.12.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante decorrente do Processo n. 0737388-60.2014.8.06.0001 e se ele estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto.



    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. A análise do processso demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    8. Foi determinada a progressão do reclamante ao regime semiaberto. 



    Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) Quanto ao esclarecimento sobre a situação prisional do preso – ‘se ele estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena imposto’ –, no caso do reclamante, a regra indicada no item 9 foi inicialmente considerada. Contudo, ao que consta do sistema de informações penitenciárias, no momento a administração penitenciária não realizou sua transferência, sendo o status de preso em unidade comum.



    Em que pese a Reclamação aduzir frontal contradição com o dispositivo sumular por manter o apenado em regime fechado (mais gravoso), por absoluta falta de vagas no estabelecimento destinado a presos do regime semiaberto (que alega não existir), informo a Vossa Excelência que, no caso cearense, quando da progressão do regime, os apenados após transferidos para alas específicas destinadas ao semiaberto, (…) em breve são transferidos para a unidade prisional destinada pela Secretaria da Administração Penitenciária a esse regime, Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (UPECT-Itaitinga), localizada na região metropolitana de Fortaleza.



    (…) Ou seja, mesmo que o diretor da unidade prisional do regime fechado, quando comunicado da progressão, não realize a imediata transferência para a Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de ltaitinga (UPECT-Itaitinga), poderá fazê-lo tão logo disponha de ordem administrativa do órgão responsável para realizá-la. Em alguns casos, a demora na transferência pode se dar por razões de segurança, a critério do setor competente pela inteligência e gestão das vagas” (sic).



    9. A autoridade judicial define a pena e é diretamente e sempre responsável pela execução da pena, enquanto perdurar a situação de cumprimento ao que por ela determinado.



    No caso em exame, a autoridade reclamada assentou que, tendo sido concedida a progressão para o regime semiaberto, “no caso cearense, quando da progressão do regime, os apenados após transferidos para alas específicas destinadas ao semiaberto, (…) em breve são transferidos para a unidade prisional destinada pela Secretaria da Administração Penitenciária a esse regime, Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (UPECT-Itaitinga), localizada na região metropolitana de Fortaleza”. No entanto, afirma também que, “ao que consta do sistema de informações penitenciárias, no momento a administração penitenciária não realizou sua transferência, sendo o status de preso em unidade comum”.



    É incontroverso, portanto, que o reclamante está em estabelecimento prisional incompatível (“unidade comum”) com o regime semiaberto para o qual progrediu. Embora tenha sido mencionado que a prática na execução penal no juízo reclamado seja colocar o preso em ala específica nessas “unidades comuns” para o regime semiaberto, onde aguarda a transferência para o estabelecimento prisional adequado, não foi demonstrado que o reclamante estaria nessa ala específica, destinada ao semiaberto, e com a garantia dos benefícios inerentes a esse regime prisional. Constata-se, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada, em evidente desobediência à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas: Rcl n. 47.011, DJe 5.5.2021; Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020; Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020; Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020; e Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    10. A pretensão deduzida na inicial de transferência do reclamante “para regime domiciliar ou (...) regime aberto até que o Estado adote as providências cabíveis visando a construção de estabelecimento adequado ao regime Semiaberto” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE providencie a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da comarca de Fortaleza/CE, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça do Ceará e ao Ministro Corregedor Nacional de Justiça para ciência e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora